Tribunal: TCU
Processo: 009.506/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 18466/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 16/11/2021, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 177 e 178) , que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 180) , mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; e art. 169, incisos I e V, do RI/TCU, em apensar os presentes autos ao TC Processo 003.159/2012-7 , sem prejuízo de que, caso haja evidências de dano aos cofres públicos, a exemplo da imprestabilidade do sistema ou do não-atendimento das necessidades do SUS, as irregularidades sejam apuradas em processo específico; e dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos responsáveis e à Secretaria-executiva do Ministério da Saúde:" Leia-se: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; e art. 169, incisos I e V, do RI/TCU, em apensar os presentes autos ao TC Processo 003.150/2012-7 , sem prejuízo de que, caso haja evidências de dano aos cofres públicos, a exemplo da imprestabilidade do sistema ou do não-atendimento das necessidades do SUS, as irregularidades sejam apuradas em processo específico; e dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos responsáveis e à Secretaria-executiva do Ministério da Saúde:" 1. Processo TC- Processo 009.506/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 011.502/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); Antônio Carlos Onofre de Lira (XXX.855.328-XX); Fernando Andreatta Torelly (XXX.953.260-XX); Jose Henrique do Prado Fay (XXX.288.550-XX); Luiz Henrique de Almeida Mota (XXX.053.510-XX); Luiz Maria Ramos Filho (XXX.992.128-XX); Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli (XXX.857.811-XX); Oscar Jorge Berro (XXX.939.437-XX); Sergio Arai (XXX.946.628-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Roberta Capistrano Haramura (246528/OAB-SP), Sandro Cardoso Felix (377004/OAB-SP), Roberta Capistrano Haramura (246528/OAB-SP), Sandro Cardoso Felix (377004/OAB-SP), Flavia Regina de Souza Oliveira (131.055/OAB-SP), Juliana Gomes Ramalho Monteiro (195.047/OAB-SP), Roberta Capistrano Haramura (246528/OAB-SP), Sandro Cardoso Felix (377004/OAB-SP), Caio Ramos Bafero (311704/OAB-SP), Paulo Cassio Nicolellis (106369/OAB-SP), Roberta Capistrano Haramura (246528/OAB-SP), Sandro Cardoso Felix (377004/OAB-SP), Roberta Capistrano Haramura (246528/OAB-SP), Sandro Cardoso Felix (377004/OAB-SP), Ane Streck Silveira (66441/OAB-RS), Lia Beatriz Mesquita Leda (28577/OAB-RS), Roberta Capistrano Haramura (246528/OAB-SP), Sandro Cardoso Felix (377004/OAB-SP), Roberta Capistrano Haramura (246528/OAB-SP), Sandro Cardoso Felix (377004/OAB-SP) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.